Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS DESPESAS DO MENOR. PADRÃO DE VIDA DO ALIMENTANTE INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. MAJORAÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de majoração de alimentos com fundamento no art. 1.699 do Código Civil, extinguindo o processo nos termos dos arts. 487, I, e 490 do CPC, pleiteando o apelante a cassação da decisão, reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a majoração da pensão para 25%(vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do apelado ou 1,5 (um e meio) salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se houve alteração substancial no binômio necessidade e possibilidade apta a justificar a majoração dos alimentos; e (ii) estabelecer o percentual adequado da obrigação alimentar diante da capacidade contributiva do apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crescimento do menor — de 01 (um) para 08 (oito) anos — aumenta comprovadamente as despesas essenciais com educação, saúde, vestuário e atividades complementares, caracterizando alteração fática superveniente conforme o art. 1.699 do CC.
4. As despesas mensais do menor, estimadas em aproximadamente R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), mostram-se razoáveis e compatíveis com a condição socioeconômica familiar, sendo insuficiente o valor atualmente pago.
5. A movimentação financeira do apelado, com registros superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 2023, despesas elevadas com cartões de crédito e posse de veículo de luxo, revela capacidade contributiva superior à renda formal declarada.
6. A incompatibilidade entre o padrão de vida do alimentante e a renda oficialmente informada constitui prova idônea para mensurar sua real capacidade econômica.
7. A existência de outros dois filhos não impede a majoração, mas orienta a adoção de percentual compatível com o conjunto das obrigações alimentares.
8. A fixação de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, equilibra necessidades e possibilidades, observando o trinômio legal e o desenvolvimento da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O aumento das necessidades do alimentando, comprovado pelo avanço etário e acréscimo das despesas essenciais, autoriza a majoração da pensão nos termos do art. 1.699 do CC.
2. Movimentação financeira incompatível com a renda declarada é elemento apto a demonstrar capacidade contributiva superior do alimentante.
3. A existência de outros filhos orienta, mas não impede a majoração dos alimentos, devendo o percentual fixado observar proporcionalidade e razoabilidade.